Tribunal: TJBA
Processo: 8061147-70.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8061147-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANTONIO DE ASSIS PINTO BRITO Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. DELIBERAÇÃO COLEGIADA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061147-70.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO DE ASSIS PINTO BRITO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora